Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM. EXAGERO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. ABATIMENTO DO PREÇO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. A prova destina-se a formar a convicção do juiz, não estando o Magistrado vinculado à produção de qualquer tipo de prova, podendo indeferir a produção daquelas que julgar desnecessárias para embasar o seu convencimento sobre a matéria em debate. Preliminar rejeitada.
II. Constatado que a diferença no tamanho do imóvel contratado e o efetivamente entregue excede bastante a um vigésimo (5%), afasta-se alegação de que a metragem do lote é meramente enunciativa, nos termos do art. 500, § 1o, do Código Civil, e impõe a condenação da parte requerida a indenizar o autor, com o abatimento proporcional do valor do imóvel.
III. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.